Tribunal: TJDFT
Processo: 0725933-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE DÉBITO. CAESB. FATURA DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA. NÃO COMPROVADA. ART. 373, I, DO CPC. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. NÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Os valores constantes nas faturas emitidas pela concessionária de serviço de água e esgoto gozam de presunção de veracidade e legitimidade, o que permite sua imediata cobrança, enquanto não produzida prova em contrário que acarrete sua anulação. Precedentes.

2. A simples discordância do consumidor com a medição faturada, sem qualquer suporte probatório, não é suficiente para afastar a presunção de regularidade das medições de consumo de água promovidas pela CAESB.

3. Recurso provido.